Tribunal: TJSP
Processo: 0008682-03.2015.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estatuto de Desarmamento – Disparo de arma de fogo em local habitado – Artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003 – Autoria e materialidade comprovadas, mormente em decorrência da confissão do sentenciado – Incidência da excludente de ilicitude de legítima defesa – Não caracterização – Ausência dos elementos previsto em lei – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estatuto de Desarmamento – Disparo de arma de fogo em local habitado – Artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003 – Autoria e materialidade comprovadas, mormente em decorrência da confissão do sentenciado – Incidência da excludente de ilicitude de legítima defesa – Não caracterização – Ausência dos elementos previsto em lei – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal e Regime Prisional – Adequados à espécie – RECURSO NÃO PROVIDO.